Tribunal: TJMT
Processo: 1007133-61.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007133-61.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP - CNPJ: 07.114.891/0002-37 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 329.002.361-34 (RECORRIDO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1007133-61.2021.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

RECORRENTE: SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP

RECORRIDO: SEBASTIÃO DOMINGOS DA SILVA

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 01/09/2022

EMENTA:

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – REJEITADA

O interesse de agir decorre justamente da cobrança / pagamento de valores indevidos de serviços não contratados pelo consumidor.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois os fatos alegados na inicial são comprovados documentalmente, sendo ainda provas de total alcance do Recorrente, as quais não logrou êxito em colacionar aos autos. Portanto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA

Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, tendo em vista que os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso. Precedentes de minha relatoria: 0010591-68.2019.811.0003, 0053758-78.2018.811.0001 e 1001133-86.2019.8.11.0010

RECURSO INOMINADO -
RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – VALOR DA INDENIZAÇÃO DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrendo a cobrança e pagamento de valores indevidos ao longo do tempo merece o consumidor ser indenizado, ante a ocorrência de dano moral por ser cobrado e imposto pagamento indevido, de onde a valoração do dano moral deve ser razoável e proporcional, a não servir de enriquecimento sem causa vinculando-se ainda ao valor efetivamente pago de forma indevida, de onde, ao se verificar a indenização elevada esta deve ser reduzida para patamares mais justos e devidos.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso aviado por SUPERMERDADO PAULISTA LTDA – EPP contra a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 aduzindo em apertada síntese preliminar de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e cerceamento de defesa, bem como, no mérito pela improcedência do pleito indenizatório e alternativamente sua redução.

Em sede de contrarrazões a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de se adentrar no mérito da demanda, cabe a análise das preliminares.

Sobre o cerceamento de defesa resta rejeitada, pelo fato de que são provas documentais a serem juntadas aos autos, de onde, com os documentos acostados sendo perfeitamente possível ser feito o julgamento de forma direta sem qualquer audiência desnecessária. Preliminar rejeitada.

Sobre a ausência de interesse de agira rejeitada pelo fato de que, houve a cobrança e pagamento indevidos cobrados do consumidor, ao longo de determinado período comprovado nos autos, advindo daí seu interesse em agir.

Sobre a ilegitimidade passiva, aplicado o artigo 18 do CDC, pela solidariedade, sendo cartão de crédito vinculado ao seu estabelecimento, advindo daí sua legitimidade sendo solidária a responsabilidade, cabendo ao interessado, eventual ação de regresso contra a financeira.

Sobre o mérito, a sentença não condenou ao dano material pelo fato de não ter vindo de forma especificada a valoração pretendida pelo autor, porém, apesar de falha da peça inicial, com a rápida análise dos extratos e comprovantes de pagamento, temos que, ocorreram pagamentos nos seguintes períodos: 05/11/2019, 06/02/2019, 06/10/2019, 06/05/2020, 06/07/2020, 06/08/2020, 25/08/2020, 06/10/2020, 25/10/2020 e 24/11/2020, todos com pagamentos duplos de valores de R$ 4,99 cada um deles, num total aproximado de R$ 100,00 ao longo do período sem aprova de regularidade da cobrança / pagamento.

O dano moral se reconheceu na sentença pelo prejuízo e pagamentos indevidos, de onde assim o considero também, porém, o valor da indenização se mostra por demais elevada, se levado em conta o valor global pago a mais das faturas de cartão de crédito, de onde R$ 4.000,00 se mostra mais de 40 vezes o valor global, de onde, diante disso, reduzindo para uma indenização mais proporcional e razoável reduzo o valor para R$ 1.000,00 (mil reais).

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Diante do resultado do julgamento deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022